Tribunal: TJBA
Processo: 8074900-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074900-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SILVA VIENA, OSCARINO SANTOS VIENA

AGRAVADO: QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE e outros

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE PENHORA CAUTELAR. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE OS CREDORES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074900-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ROGERIO DE SOUZA e outros
e como agravado
QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator